Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0701433-45.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15983409, inadmitiu o recurso extraordinário manejado pela DISBRAVE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S/A, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 1.237.351 (Tema 1.093) Considerando que a Corte Suprema já reconheceu a existência de repercussão geral do mencionado paradigma, afetado para a uniformização do entendimento sobre a “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014